Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Não se qualifica como omissão a não apreciação de alegação que sequer foi apontada pela parte em sua peça recursal ou na petição de ID: Num.13534561, sob pena de incorrer em inovação recursal.

4. A ausência de previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa da cassação de aposentadoria como sanção não constitui óbice à sua aplicação, pois a cassação da aposentadoria é interpretada pela jurisprudência como decorrência lógica da sanção de perda do cargo público.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.